Tribunal: TJMT
Processo: 1024767-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAL – 1. PRELIMINAR. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS COINVESTIGADOS EM IDÊNTICA SITUAÇAO FÁTICO-PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias. 2. Não obstante a decretação e a manutenção da prisãopreventiva do paciente encontrem-se fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, os documentos apresentados, a alteração da situação fática e os predicados pessoais do paciente apontam que a manutenção da sua prisão cautelar se mostra medida desarrazoada, especialmente porque a prisão preventiva dos coinvestigados em idêntica a sua situação foram substituídas por medidas cautelares diversas, devendo, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, ser estendido a este, tal benefício.
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado procedente, ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024767-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), MAIONE MOREIRA DA SILVA - CPF: 035.304.621-36 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAL –
1.
PRELIMINAR
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. ACOLHIMENTO.

2.

MÉRITO.

PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
POSSIBILIDADE
.
OBSERVÂNCIA AO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CO
INVESTIGADOS EM IDÊNTIC
A SITUAÇAO FÁTICO-PROCESSUAL
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.

3.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE,
JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.

1.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.

Não obstante a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente encontrem-se fundamentadas em elementos concretos extraídos
dos
autos, os documentos apresentados, a alteração da situação fática e os predicados pessoais do paciente apontam que a manutenção da
sua
prisão cautelar se mostra medida desarrazoada,
especialmente porque a prisão preventiva dos
co
investigado
s
em idêntica
a sua

situação foram substituídas por medidas cautelares diversas, devendo, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, ser estendido a este, tal benefício.

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, p
edido julgado procedente, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Lúcia Dias do Nascimento, em favor de
Maione
Moreira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso por força de mandado de prisão
preventiva no dia 7 de março de 2023, durante a deflagração
da “Operação Gênesis”, em razão da suposta prática dos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais
(art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013; art. 171, § 2-A, do Código Penal; e art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998), cujos fatos se encontram em apuração nos autos da Ação Penal n.
1007925-18.2023.8.11.0042
.

Sustenta, a impetrante, que “
o magistrado da Sétima Vara Criminal da Capital negou o pedido de revogação, arguindo genericamente a existência de provas que indicariam a prática dos crimes pelo paciente MAIONE, bem como a não violação do princípio da insegurança jurídica ante a soltura do investigado CARLOS MAGNO e manutenção do cárcere em relação ao paciente MAIONE “
uma vez que a situação processual entre eles não é a mesma – tendo em vista que a participação de cada um se deu a seu modo
”.

Destaques do original

Esclarece que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente não está inserido no núcleo principal da organização criminosa e as condutas que lhe são imputadas não foram exercidas mediante emprego de violência.

Assevera que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, que o habilitam a responder a eventual processo em liberdade.

Relata que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois se encontra preso cautelarmente há mais de sete meses, sem que a instrução tenha sido sequer designada, em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
186738681
.Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora encaminhou os esclarecimentos constantes no ID
190845186
, trazendo um breve resumo do andamento do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
191096188
,opin
a
pelo não conhecimento de parte do
presente
habeas corpus por se tratar de reiteração de pedidos
;
e, na parte remanescente, pela concessão da ordem, porquanto “
verificada a existência de identidade fático processual entre o paciente e o corréu supramencionado, mostra-se cabível o benefício previsto no art. 580 do CPP
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos

Da análise destes autos, infere-se que as teses referentes à negativa de autoria; aos fundamentos e requisitos da prisão preventiva; à a
plicação das medidas cautelares e
aos predicados pessoais da paciente já foram anteriormente analisadas por este órgão revisor.

Com efeito, esta Terceira Câmara Criminal julgou o Habeas Corpus n.
1015396-17.2023.8.11.0000
na sessão realizada no dia 2
1
de a
gosto
deste ano,
quando
analisou pedidos idênticos aos aviados nesta ação constitucional, tendo, naquela oportunidade, a ordem sido denegada com base no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTEE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA – AÇÃO PENAL COMPLEXA – INÚMEROS RÉUS – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS
IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. Tem-se por fundamentadas a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas a sua pessoa, destacadamente o seu suposto envolvimento com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica a sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

4. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue seu trâmite regular, por se tratar de processo complexo, com pluralidade de denunciados, vítimas e testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

6. Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Por conta disso, impende reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados, a vertente ação constitucional é reiteração dos pedidos anteriormente examinados no Habeas Corpus n.
1015396-17.2023.8.11.0000
, daí por que este processo deve ser

julgado extinto em relação a essas teses.

MÉRITO

Da análise destes autos, verifica-se que não é o caso de estender os benefícios, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, deferida ao
co
investigado
Carlos Magno, conforme
postulado
pela impetrante, mas, sim, por outra realidade fática-processual idêntica
à
do paciente,
em decorrência d
o julgamento do Habeas Corpus n. 1017193-28.2023.8.11.0000, cuja decisão se refere ao
c
oinvestigado
Cézar Thiago Silva Santos,
que
teve

sua
liberdade
concedida
após ter sido estendido os mesmos efeitos daqueles concedidos aos
c
oinvestigados

Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva e Matheus
Yicaro
Bezerra.

Em resumo
:
a situação fática-processual do paciente é idêntica
à
d
e
Cézar Thiago Silva Santos, Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva e Matheus
Yicaro
Bezerra, pois constou nas respectivas denúncias, que

os três
teriam a função de “sacador”, sem outra posição de destaque no esquema criminoso.

Nesse contexto
, é possível constatar que este habeas corpus deve ser concedido, estendendo o benefício concedido pelo juízo d
a
primeira instância aos
c
oinvestigados
Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva e Matheus
Yicaro
Bezerra
– e nesta segunda instância, ao
coinvestigado
Cézar Thiago Silva Santos
–
para
o paciente,
uma vez que os
quatro
foram presos por força do mesmo decreto judicial e da mesma situação jurídica aqui discutida, tratando-se, pois, de direito de natureza objetiva.

Com efeito, o juízo da primeira instância substituiu a prisão preventiva de Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva e Matheus
Yicaro
Bezerra por medidas cautelares diversas, ao argumento de que ambos são detentores de predicados pessoais favoráveis; por não exercerem função de liderança na organização criminosa que, em tese, fazem parte; como também em razão de os crimes, teoricamente perpetrados, não terem sido praticados com violência ou grave ameaça, consoante se infere destes trechos da decisão concessiva:

[...] Ante o exposto, ausentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual
susbstituo
a custódia dos conduzidos
WILLIAM PAULO BORDIM DA SILVA, RANGEL FELIX SANTANA, JOÃO VICTOR DE ARRUDA SANTANA, RENNAN WESLLEY VIEIRA ROCHA DA SILVA, MATHEUS YICARO BEZERRA, BRUNO DANIEL SOARES DA SILVA, VICTOR HUGO SILVA BATISTA MOTTA, WESLYN RUSLAN DUARTE DE OLIVEIRA
, com qualificações nos autos, faço isso com fulcro no artigo 310, III, do CPP, pelas seguintes medidas cautelares aos conduzidos:

1-
os
conduzidos não poderão se ausentar da comarca sem autorização deste Juízo.

2-
os
conduzidos não poderá frequentar bares, lupanares ou estabelecimentos congêneres.

3-
os
conduzidos serão monitorados eletronicamente mediante instalação de tornozeleira.

4-
os
conduzidos deverão comparecer a todos os atos processuais para os quais forem intimados, e não poderão mudar de residência ou ausentar-se desta Comarca, sem autorização deste Juízo, sob pena de revogação liberdade provisória.

5-
o
conduzido RANGEL FELIX SANTANA comprovará sua frequência semanal nos cultos da Igreja Batista
Agape
mediante declaração firmada pelo Pastor Sebastião.

[...]

Destaques
no original

Além disso, de acordo com
a

exordial
acusatória, o paciente
, assim como
os
coinvestigados

Rennan
Weslley Vieira Rocha da Silva,
Matheus
Yicaro
Bezerra
e Cézar Thiago Silva Santos
, em tese, desempenhavam, no grupo criminoso, a função de “sacador”, tanto que foram denunciados pelos mesmos crimes
, porém em ações penais distintas
, conforme se verifica
de
stes

fragmentos
da
s
denúncia
s
:

[...]
9. RENNAN WESLLEY VIEIRA ROCHA DA SILVA

Consta nas fls. 645 que o acusado vende contas bancárias para receber valores advindos de golpes e, ainda, realiza a função de “sacador”, conforme fls. 650.

10. MATHEUS YICARO BEZERRA

Consta nas fls. 593, que o acusado realiza a venda de contas bancárias para que sejam utilizadas pelos aplicadores de golpes.

11. CÉZAR THIAGO SILVA SANTOS

Consta nas fls. 602 e 831, que o acusado vende contas bancárias para os aplicadores de golpe
e também
realiza a função de “sacador”.

[...]

Diante do exposto, verificada a materialidade e apontados robustos indícios de autoria relativamente aos crimes em referência, além das circunstâncias do seu cometimento, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente
DENÚNCIA E REQUER A CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS
nos termos da ação penal em epígrafe, om a consequente aplicação de pena suficiente e necessária para à prevenção e reprovação dos ilícitos praticados, de acordo com as sanções cominadas nos seguintes dispositivos legais:

[...]

9) RENNAN WESLLEY VIEIRA ROCHA DA SILVA
como incurso no art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013, art. 171, § 2- A, do Código Penal e art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

10) MATHEUS YICARO BEZERRA
como incurso no art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013, art. 171, § 2-A, do Código Penal e art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, na forma do art. 69, caput, do Código Penal;

11) CÉZAR THIAGO SILVA SANTOS
como incurso no art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013, art. 171, § 2-A, do Código Penal e art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, na forma do art. 69,
caput, do Código Penal; [...]
.
Destaques no original

“[...]
6. MAIONE MOREIRA DA SILVA, vulgo “L.W.S”

Consta nas fls. 1154, 1155 e 2271 que acusado possui a função de sacador.

[...]

Diante do exposto, verificada a materialidade e apontados robustos indícios de autoria relativamente aos crimes em referência, além das circunstâncias do seu cometimento, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente
DENÚNCIA E REQUER A CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS
nos termos da ação penal em epígrafe, om a consequente aplicação de pena suficiente e necessária para à prevenção e reprovação dos ilícitos praticados, de acordo com as sanções cominadas nos seguintes dispositivos legais:

[...]

6) MAIONE MOREIRA DA SILVA
como incurso no art. 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013, art. 171, § 2-A, do Código Penal e art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal; [...]
Destaques no original

A
ssim como os
co
investigados
, Rennan
Weslley Vieira Rocha da Silva,
Matheus
Yicaro
Bezerra
e Cézar Thiago Silva Santos
,
o paciente,
em tese, não exerce função de liderança no grupo criminoso e não praticou crimes com violência ou grave ameaça, sendo, pois, notório
que as posições ocupadas pelos quatro
são iguais, porquanto todos mantêm tratativas com o líder da organização e possuem, dentre outras funções, a de “sacador”.

Não se pode olvidar
, outrossim,
que no sistema constitucional-penal
em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, e a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional, ser motivado sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Demais disso, é cediço que o art. 282 do Código de Processo Penal, com a alteração introduzida pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal; e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Além desses requisitos, cuja presença não necessita ser cumulativa, a
L
ei estabelece critérios que deverão orientar o magistrado no momento da escolha e da intensidade da medida cautelar, a saber: a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado. Destarte, a prisão cautelar do acusado apenas deverá ser mantida em caso de extrema necessidade, consoante dicção dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 282 do Código de Processo Penal, cujos textos determinam:

Art. 282. [...]

§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).

§5o O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§6o
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
).

Destacamos

Como dito linhas volvidas, no caso em apreço, as condutas delitivas atribuídas ao paciente e aos
c
oinvestigados
são perfeitamente compatíveis com a liberdade almejada por eles, cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos das disposições contidas nos
arts
. 316, 321 e 282 do Código de Processo Penal, assim redigidos:

Art. 316
.
O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
.

Art. 321
.
Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código
.

Art. 282
. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

§1o As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

§2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público [...].
Destacamos

Por outro lado,
impõe-se
que o art. 580 do Código de Processo Penal concretiza o princípio da igualdade ou isonomia, na medida em que permite aos acusados que se encontrem na mesma situação de fato, a extensão de benefício concedido a qualquer deles.

Diante do exposto,
tem-se que o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, sem que tal medida privativa tenha se mostrado necessária aos outros
coinvestigados
que se encontram em idêntica situação fático jurídico-processual, é circunstância objetiva, daí por que deve ser aplicado o comando constante no art. 580 do Código de Processo Penal em favor do paciente.

Por conseguinte,
é
razoável e suficiente a substituição da prisão provisória do paciente pelas idênticas medidas cautelares aplicadas a Rennan Weslley Vieira Rocha da Silva e Matheus
Yicaro
Bezerra, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Posto isso,

em sintonia com o parecer ministerial
,
julgo parcialmente extinto o presente processo. E, na parte remanescente,

tenho por
procedente o pedido deduzido em favor de
Maione
Moreira da Silva
; por consequência,
concedo a ordem

de habeas corpus,

determinando que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, aplicando, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares:

“(a) não se ausentar da comarca sem autorização prévia do Juízo;

(b) proibição de acesso ou frequência a bares, boates ou estabelecimentos congêneres;

(c) monitoramento eletronicamente mediante instalação de tornozeleira;

(d) compromisso de comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

(e) não mudar de endereço sem prévia ciência do juízo.”

Desde já fica o juízo de primeiro grau autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023